Tribunal: TJDFT
Processo: 0013747-28.2012.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REEXAME DO RECURSO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. FRAUDE. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de auto de infração referente a transporte irregular de passageiros.
3. REEXAME DO RECURSO. A publicação de acórdão paradigma em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 546) impõe o reexame dos recursos nos processos suspensos na origem, caso o julgado contrarie a orientação firmada pelo Tribunal Superior (artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil).
4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 546), no sentido de que é constitucional a previsão normativa local para coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo. Naquele feito, particulares foram autuados por transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio. O pedido de declaração de nulidade do auto de infração foi julgado improcedente pelo Supremo Tribunal Federal. (RE 661702, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).
5. A pretensão autoral de nulidade do auto de infração e da penalidade aplicada com fundamento no artigo 28 da Lei Distrital no 239/1992 não merece prosperar, uma vez que foi reconhecida a constitucionalidade da norma legal pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 546), o que confirma a regularidade da autuação, que possui presunção de veracidade e legitimidade.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.